Tribunal: TJES
Processo: 5001422-10.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-10.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: YARLEY SANTIAGO SILVA MENDES MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS DE MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. TAXAS NÃO INFORMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM FEVEREIRO/2022 VISITOU UBATUBA JUNTO DE SUA FAMÍLIA E EM UM DOS PEDÁGIOS FOI ABORDADA POR UM VENDEDOR CREDENCIADO DA REQUERIDA QUE LHE OFERECEU OS SERVIÇOS DA “SEM PARAR”. INTERESSADA EM NÃO TER QUE PASSAR POR FILAS QUESTIONOU O VENDEDOR SOBRE A NECESSIDADE DE MENSALIDADES SENDO INFORMADA DE QUE SE QUISESSE O SERVIÇO PODERIA PAGAR TÃO SOMENTE QUANDO PASSASSE NOS PEDÁGIOS. OCORRE QUE NA REALIDADE O SERVIÇO FOI REALIZADO DE FORMA QUE A REQUERENTE TIVESSE QUE PAGAR MENSALIDADES NA FATURA DE SEU CARTÃO, TENDO SIDO COBRADA MESMO SEM UTILIZAR OS SERVIÇOS, SENDO NEGATIVADA EM RAZÃO DE TAIS DÉBITOS. FOI TENTADO SOLUÇÃO POR VIA DO WHATSAPP OFICIAL DA REQUERIDA, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, B) ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO REFERENTE AOS CONTRATOS N.º 22189206270 E 202298012, C) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA QUANTIA DE R$199,67 E D) CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL: A) DECLARAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 E C) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 199,67. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL EXARADO EM PATAMAR QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ESTANDO AINDA EM ACORDO COM O CASO CONCRETO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)